Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727801-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRIS BARROS ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAMIRIS BARROS ROCHA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais (0711811-59.2019.8.07.0007), a qual tem como exequente o Banco Bradesco S/A e como executado Sergio Amorim Reis. Nessa dogmática, a parte agravante foi intimada para esclarecer o seu interesse processual e a sua legitimidade recursal, porquanto não figura em um dos polos da ação. Em manifestação, diz ter havido um erro material no momento da interposição do presente agravo de instrumento, tendo sido vinculado equivocadamente ao processo no 0711811-59.2019.8.07.0007, quando o correto seria o processo no 0702653-47.2023.8.07.0004, o qual tramita perante a 1a Vara Cível do Gama-DF. Aduz ter se dado o equívoco unicamente na etapa de cadastramento eletrônico, sem qualquer prejuízo à tempestividade do recurso, o qual foi protocolado dentro do prazo legal, conforme se comprova pela certidão de interposição acostada. Dessa forma, a fim de preenchimento dos pressupostos processuais, instrua a parte agravante novamente seu recurso, com a apresentação de peça processual as quais constem os dados corretos, sob pena de não conhecimento do recurso. Proceda a Secretaria as providências necessárias para o cadastramento do recurso, conforme petição de ID 74006120. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 18:19:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador